Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0000100-95.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MATHEUS DOS SANTOS AGUIAR contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal. Sentenciado o feito (ID 13254126) e intimadas as partes (IDs 13254133 e 13254135), o réu manifestou intenção de recorrer da sentença, com a interposição da presente Apelação (ID 13254142). Nas razões recursais (ID 13254156), a Defesa se insurge contra a fixação do regime semiaberto, pretendendo, em suma, a detração para fins de reconhecimento do regime inicial aberto, com base nos artigos 42, do Código Penal, 672, I e II, e 387, §2o, do Código de Processo Penal, pois o réu se encontra preso desde o dia 16/1/2019, ou seja, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias até a data de interposição do recurso. Pleiteia, em decorrência, a revogação da prisão preventiva, bem como a expedição do alvará de soltura, aos argumentos de configuração de coação ilegal da liberdade de ir e vir do recorrente e incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena aberto. Pretende a Defesa do réu, ainda, a substituição da pena privativa de direito, fixada na sentença em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela pena restritiva de direitos, sob alegação, em suma, de estarem presentes os requisitos legais previstos no artigo 44, I, II, III e §3°, do Código Penal. O apelado Ministério Público e a Procuradoria de Justiça pugnam, nas contrarrazões e em manifestação (ID 13254161 e 13254164), pela manutenção da sentença condenatória e pelo conhecimento e desprovimento do recurso, respectivamente. É o relatório, decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constata-se que o apelante, em decorrência da progressão do regime para o aberto, procedido em seu benefício pelo Juízo de Execução, encontra-se atualmente em cumprimento de prisão domiciliar, desde 26/7/2019, submetido às condições de obter ocupação lícita, comparecer bimestralmente à VEPERA/DF, não se ausentar do Distrito Federal, dentre outras. Assim, por não mais subsistirem os fundamentos legais dos pedidos recursais, qual seja o cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto e a prisão preventiva, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal. Diante do exposto, em decorrência da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no parágrafo único do artigo 577, do Código de Processo Penal[1] c/c artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. [1] Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Brasília-DF, 18 de março de 2020 16:42:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator